Tribunal: TJPA
Processo: 0011945-63.2018.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011945-63.2018.8.14.0009

EMBARGANTE: MANOEL JOAO RIBEIRO, LUAN CARLOS SALES DA SILVA

APELANTE: BRUNA DE CASSIA DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REQUISITOS DO ART. 619, DO CPP NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do v. Acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, em razão de alegada omissão na análise das teses defensivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) violação ao artigo 386, do Código de Processo Penal, ante a nulidade da violação domiciliar; ii) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, iii) a violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; iv) e o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos do artigo 382, do Código de Processo Penal.

4. Salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado.

5. Na hipótese, as teses de violação ao artigo 386, do Código de Processo Penal, ante a nulidade da violação domiciliar, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, foram devidamente apreciadas no corpo do voto da decisão ora objurgada.

6. Ressalto que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, por sua vez, assegura a inviolabilidade do domicílio, não se tratando, no entanto, de garantia absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito, como ocorre no caso.

7. Em relação à possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio, nos termos do artigo 28, da Lei de Drogas, a decisão ora atacada está em consonância com o entendimento firmado nesta Eg. Corte de Justiça, no sentido que
“comprovada a posse de entorpecentes em quantidade e condições sugestivas de comercialização, afasta-se a hipótese de uso pessoal.”

8. Desta forma, a pretendida desclassificação para uso pessoal é inviável, considerando-se, ainda, a quantidade significativa de entorpecente, tratando-se 228g de “maconha”, e a forma de acondicionamento, que evidenciam a finalidade mercantil da substância.

9. Destarte, resta incabível a adequação do caso concreto às hipóteses previstas pelo c. Supremo Tribunal Federal – STF, que no julgamento do RE 635.659/SC (Tema nº 506), descriminalizou o porte de até 40g (quarenta gramas) de “maconha”, para uso pessoal, uma vez que as circunstâncias da apreensão flagrancial demonstram a intenção de comercialização do entorpecente, e a quantidade de droga encontrada com os ora embargantes, consoante citado acima, é superior ao previsto no paradigma jurisprudencial. Precedentes.

10. Apesar de não haver manifestação expressa acerca do tema em debate que, inclusive, não foi apresentado pela defesa em suas razões recursais, compreendo que a decisão em tela analisou a sentença condenatória e não verificou qualquer ilegalidade apta a modificar o entendimento do magistrado
a quo
, que discorreu acerca da impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em atenção aos antecedentes criminais dos ora embargantes, inclusive com condenação transitada em julgado, como elementos suficientes a indicar sua dedicação à prática de atividades criminosas, situação concreta a vedar a aplicação do benefício penal sob escrutínio.

11. Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de Apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração, previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal.

12. Conforme advertido, a jurisprudência do c. STJ, assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide.

13Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

14. Embargos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos conhecidos e rejeitados, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. Verifico que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a rejeição deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de revisão manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 382, e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Rel. Des. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3ª S., j.14/08/2024; STJ, AREsp nº 2.324.214/SP 2023/0096098-2, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 03/12/2024; TJ/RS, AC nº 5008020-80.2023.8.21.0048, Rel. Des. MARCELO LEMOS DORNELLES, 1ª C.C., j. 22/08/2024; TJ/DFT, AC nº 0729243-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. CRUZ MACEDO, 3ª T., j. 28/11/2024; TJ/SP, AP nº 1500599-94.2024.8.26.0559, Rel.ª Des.ª ISAURA CRISTINA BARREIRA, 5ª V.C., j. 03/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.976.192/MS 2021/0307653-8, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 08/02/2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., j. 19/10/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., j. 06/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 10/12/2019; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., j. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., j. 19/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., j. 25/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, 5ª T., j. 01/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de março de dois mil e vinte e cinco a dezessete de março d dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
opostos em favor dos ora embargantes
Manoel João Ribeiro
e
Luan Carlos Sales da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra o
v. Acórdão ID 22555842
, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto pela defesa, mantendo a sua
condenação
pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões
, ID 22718710, a defesa sustentou a necessidade de
analise
das
teses defensivas
concernentes à:
i) violação ao artigo 386, do Código de Processo Penal, ante a nulidade da violação domiciliar; ii) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, iii) a violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; iv) e o prequestionamento da matéria.

Nesta
Superior Instância
, ID 24070465, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes
Embargos Aclaratórios
, devendo o
acórdão ser mantido
em sua
integralidade
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes embargos.

Como dito alhures, trata-se de
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
opostos em favor dos ora embargantes
Manoel João Ribeiro
e
Luan Carlos Sales da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra o
v. Acórdão ID 22555842
, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto pela defesa, mantendo a sua condenação pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões
, ID 22718710, a defesa sustentou a necessidade de
análise
das
teses defensivas
concernentes à:
i) violação ao artigo 386, do Código de Processo Penal, ante a nulidade da violação domiciliar; ii) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, iii) a violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; iv) e o prequestionamento da matéria.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
,
ambiguidade
ou
obscuridade
, visando, portanto,
corrigir
ou
esclarecer as decisões judiciais
, nos termos do
artigo 382, do Código de Processo Penal
.

Destarte, salienta-se que os
embargos
não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-los
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente
analisadas
no
pronunciamento judicial
hostilizado.

Neste sentido, versa
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 3ª – Terceira Seção, Julgado em 14/08/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

Na hipótese, o
Recurso de Apelação
interposto em favor dos ora embargantes foi
conhecido
e
improvido
, por unanimidade, na
32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal
, realizada no dia
07 de outubro de 2024
, cuja
Ementa
colaciono abaixo,
in verbis
:

“(...). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA.ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação defensiva contra sentença que condenou os réus pela prática do crime tráfico ilícito de drogas, com fundamento na ausência de provas suficientes para condenação, vez que não havia justa causa para justificar o ingresso policial em domicílio, gerando a nulidade das provas obtidas ilicitamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A defesa objetiva, preliminarmente: (i) o reconhecimento da nulidade do processo em decorrência da ilegalidade das provas obtidas de maneira ilícita, em violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mérito: (ii) requereu a absolvição dos ora apelantes por ausência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (iii) solicitou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), em relação à ora apelante Bruna de Cássia da Silva Brito. Bem como (iv) a aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. De início, ao compulsar os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade em relação à Bruna de Cássia da Silva Brito, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, vez que entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal Brasileiro. 4. Diante elementos de convicção disponíveis nos autos, observo que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que os ora apelantes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel substâncias ilícitas, se adequando às hipóteses previstas nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação. 5. Compreendo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que os ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Materialidade do crime evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, atestando que foram encontrados na residência dos apelantes 228g (duzentos e vinte e oito) gramas de entorpecente positivado como “maconha”. Autoria Delitiva consubstanciada no depoimento policial e na prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Reconhecimento, de ofício, da extinção da Bruna de Cássia da Silva Brito, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, vez que entre a data de recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso IV, c/c no artigo 110, §1º, c/c artigo 115, c/c artigo 117, todos do Código Penal Brasileiro. 7. Tese preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa rejeitada. Recurso conhecido e improvido, acompanhando o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. “O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.” (STJ - AgRg no HC 904707/SP 2024/0123909-2, Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. T5 – Quinta Turma. J. 19/08/2024. P. DJe 22/08/2024). Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI. art. 61, CPP. arts. 240 e 244, CPP. art. 155, CPP. Lei nº 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC nº 195.432/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01/07/2024; AgRg no HC nº 894.015/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 24/06/2024. (...).”
ID 22555842.
Grifos no original

Como se observa, as teses de

violação ao artigo 386, do Código de Processo Penal
, ante a
nulidade da violação domiciliar
, a
possibilidade
de
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas
,

foram
devidamente apreciadas
no
corpo do voto
da
decisão
ora objurgada, nos seguintes termos:

“(...). 2.
PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DE MANEIRA ILÍCITA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL
: Adianto, desde logo, que
a tese preliminar ora debatida não merece ser acolhida, conforme será demonstrado
.
É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.
Ela estabelece que a casa é um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica
.
Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa dos ora apelantes
. Sobre a matéria ora versada, dispõe o artigo 240 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. §1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. §2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior. Destaco, nessa seara, também o estabelecido no artigo 244 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial. Neste sentido, encarto jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.
Confira-se
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 3/5. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MINORANTE DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA AFASTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ATO INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 3. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando ali avistaram o paciente, que se apresentou nervoso ao avistar a viatura policial, começando a andar mais rápido. 4. Outrossim, o paciente informou aos policiais que tinha droga em sua residência, constatando-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ter ele admitido ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até o local, onde teve a entrada franqueada pela genitora do paciente. Efetivamente, foram apreendidas 3.777,420 gramas de maconha na forma de 5 invólucros de plástico aderente, e 1.078,080 gramas de maconha em 30 invólucros de plástico incolores e 2,8400 gramas de cocaína em 11 porções (em 4 invólucros de plástico incolor aderente e 7 porções desprovidas de invólucro individual). 5. Verificada a situação de flagrante delito, consoante demonstrado, de somenos importância o consentimento da genitora do paciente. Não obstante, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente foi por ela franqueada. De qualquer sorte, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 6. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC nº 904.707/SP, Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Grifei. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 244 do Código de Processo Penal - CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já havia denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica na qual foram encontradas 29 porções de maconha, 27 de haxixe, 50 de cocaína e 19 pedras de crack. Na residência, os agentes públicos tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), que levou a equipe até o quarto de Marllon, onde foram apreendidas mais 145 porções de maconha, 13 de haxixe, 223 de cocaína, 1 submetralhadora e 34 munições. 3. Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo. 4. Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC nº 195.432/ES, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de 03/07/2024). Grifei.
No caso dos auto
s,
verifico que a submissão dos ora apelantes à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões
,
a conferir justa causa a sua realização
,
senão vejamos
.
Consoante se extrai do depoimento prestado pelo Policial Militar José Joaquim Costa e Silva, em sede investigativa, ID 19539397, pág. 07, a guarnição policial estava realizando rondas de rotina, quando foram informados pelo 33º Batalhão da Polícia Militar – BPM, que um indivíduo que se identificou como sendo Jorge Fernando da Silva Costa disse que seu vizinho, conhecido como “Negão da Corina” e seus familiares eram traficantes de drogas, e que sabia do seu esconderijo
.
De posse desta denúncia, se deslocaram até a Rua Projetada II, no Bairro da Vila Sinhá e, chegando ao local, comunicou ao nacional Manoel João Ribeiro, vulgo “Negão da Corina”, sobre a notificação recebida e, após receber a sua autorização, iniciaram as buscas no local
.
Desta forma, ao ingressar na residência, descobriram 16 (dezesseis) invólucros plásticos contendo “maconha”, sendo 04 (quatro) embalagens grande e 12 (doze) papelotes pequenos
.
Esclareceu que na casa se encontrava ainda a nacional Bruna de Cássia da Silva Brito, filha de Manoel João Ribeiro, a qual relatou que também comercializava entorpecentes com seu marido, o indivíduo de prenome “Luan”, que, todavia, não se encontrava no local
.
Nesta oportunidade, ao ser conduzida perante a autoridade policial, Bruna assumiu ser proprietária dos entorpecentes
.
Corroborando a narrativa policial
,
a testemunha Jorge Fernando da Silva Costa, que fez a denúncia à Polícia Militar, ao ser ouvido perante a autoridade policial, ID 19539397, pág. 13, discorreu que é acostumado a comprar drogas do nacional conhecido como “Negão da Corina”, e de sua filha Bruna, esposa do nacional Luan
.
Comunicou que no dia dos fatos, ligou para indicar para a guarnição policial que havia drogas enterradas no quintal de “Negão da Corina”
.
Esclareceu que entregou o esconderijo onde guardavam as drogas, pois “Luan” teria tentado lhe matar no dia 15/10/2018, devido estar comprando drogas em outro lugar. Adicionou que estava presente quando os Policiais Militares encontraram as drogas enterradas no quintal da casa de “Negão”, sendo cerca de 400 (quatrocentos) gramas de “maconha”. Sublinhou que “Luan” conseguiu fugir do local. Salientou que toda a família de “Negão” comercializava entorpecentes, e que vendiam cada peteca pequena de “maconha” pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais
.
Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do Inquérito Policial por Flagrante nº 00052/2018.100550-3, ID 19539397, comprovam que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que os ora apelantes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel substâncias ilícitas, se adequando às hipóteses previstas nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação
. Neste sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, “consoante disposto no art. 301 do CPP, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.” (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial. IV – (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC nº 894.015/SP, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJe de 27/06/2024). Grifei. Nessa mesma linha de entendimento, versa jurisprudência das Cortes Pátrias: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES NÃO SUBMETIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 2. Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DFT - Acórdão 1890448, 07252667020238070001, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, Publicado no PJe: 20/07/2024). Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS. Preliminar: Arguição de nulidade das provas produzidas, porque derivadas de buscas domiciliares não autorizadas e desprovidas de mandado judicial. Nulidade não verificada. Fundada suspeita justificou o ingresso dos agentes aos domicílios dos apelantes. Policiais receberam denúncias apontando as características físicas de um dos traficantes, bem como o local de sua residência. Avistaram Matheus – que possuía características compatíveis àquelas descritas – saindo da residência de Alexandre; abordaram-no e, em seu poder, encontraram porções de crack e cerca de R$ 851,00 em espécie; instado, ele admitiu a traficância e confirmou que armazenava entorpecentes em sua casa e na do corréu. Apelantes autorizaram o ingresso dos milicianos em suas respectivas residências, onde havia outras porções individualizadas de drogas diversificadas, petrechos e manuscritos relacionados à traficância, além de dinheiro oriundo da mercancia espúria. Estado flagrancial caracterizado e que justificou o ingresso dos policiais nos respectivos imóveis, sem necessidade de mandado judicial ou autorização do morador. Crime permanente, cujo estado flagrancial se perpetua no tempo. Excepcionalidade constitucional (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). Preliminares afastadas. (...). (TJ-SP - Apelação Criminal 1500843-77.2023.8.26.0617, Relator (a): Desembargadora ERIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 31/07/2024, Data de Registro: 31/07/2024). Grifei.
Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar, não merece prosperar a tese de ilicitude da prova, razão pela qual rejeito a tese preliminar ora debatida
. Procedo à análise do mérito recursal. 3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:
Adianto que a pretensão absolutória ora enfocada não merece agasalho
.
É cediço que para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal
. Neste sentido, versa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC nº 918.598/GO, Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJe: 21/06/2024). Grifei.
Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que os ora apelantes efetivamente praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme assentado pelo magistrado a quo no édito condenatório ora objurgado, senão vejamos
:
A materialidade do crime está assentada nos autos do Inquérito Policial por Flagrante nº 00052/2018.100550-3, ID 19539397, em especial o Boletim de Ocorrência Policial nº 00052/2018.103468-0, ID 19539397, pág. 05, o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 19539398, pág. 07, o Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica, ID 19539398, pág. 09, e pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, Laudo nº 2018.02.002127-QUI, ID 19539569, pág. 13-14, o qual atestou que foram encontrados na residência dos ora apelantes substância entorpecente armazenada em sacos plásticos, fracionadas em 04 (quatro) embrulhos maiores e 12 (doze) petecas menores, apresentando o peso bruto de 248g (duzentos e quarenta e oito) gramas e peso líquido de 228g (duzentos e vinte e oito) gramas, positivada como “maconha”, identificada como o vegetal Cannabis Sativa L., pertencente ao grupo dos Canabinóides
.
A autoria delitiva, em adição, está alicerçada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, reprisados perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação dos ora apelantes na infração penal descrita na inicial acusatória, razão pela qual o édito condenatório merece ser mantido
.
A testemunha Fernando Costa do Nascimento, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, rememorou, in verbis
: “(...).
Que o acusado Luan é conhecido na cidade pelo cometimento de crimes, incluindo tráfico, homicídio e roubo
.
Desse modo, no dia do fato, a diligência foi baseada em denúncia da vítima, senhor Jorge, vizinho do senhor Manoel, que nesse dia estavam se divertindo e o agrediram, dessa forma, o ofendido denunciou os vizinhos pela agressão e por tráfico, inclusive apontando o local onde estava acondicionada a droga
. Nesse contexto, compareceram ao local apontado pela vítima, com autorização de Manoel, vistoriaram o imóvel e, com a utilização de uma ferramenta específica, identificaram e desenterraram a droga descrita na peça inaugural acusatória. Outrossim, segundo ainda a vítima, o senhor Manoel têm participação direta na venda dos entorpecentes, sendo que, no momento da ação policial, outros moradores do imóvel fugiram. No que consta ao Luan, o mesmo não foi encontrado no local. Ademais, a filha do senhor Manoel, Bruna, assumiu a propriedade dos entorpecentes. Por fim, acrescentou que existia uma pequena divisão entre os imóveis e a vítima tinha intimidade com os acusados.” ID 19539586. Grifei.
Acompanhando a versão acusatória, a testemunha Wellington José de Souza Sarmento, Policial Militar, em seu depoimento perante o juízo, discorreu, in verbis
: “(...).
Que uma pessoa foi ao quartel, bastante machucado, tendo em vista agressão das pessoas da casa ao lado, e realizou a denúncia da agressão e a indicação que no local também teria drogas enterradas, inclusive apontando o local exato. Somado a isso, acrescentou que existiam várias pessoas no imóvel, bem como não recorda encontrar objeto de valor na residência
.
No tocante às substâncias entorpecentes, lembra ter 4 (quatro) pedações grandes, que poderiam ser subdivididos, bem como que todo o material apreendido estava na propriedade do senhor Manoel
. (...).” ID 19539586. Grifei. Em consonância com o relato policial,
a ora apelante Bruna de Cássia da Silva Brito
, em
sede de interrogatório, “reafirmou que as drogas pertenciam ao seu namorado na época, Luan, bem como ela e o pai desconheciam que estavam enterradas no imóvel
.” ID 19539586. Não obstante,
o autor da denúncia que deu início à ação policial, o nacional Jorge Fernando da Silva Costa, apesar de não ter comparecido para ser ouvido em juízo, prestou Termo de Declaração, ID 19539397, perante a autoridade policial, oportunidade em que comunicou os fatos, nos seguintes termos
: “(...).
QUE é acostumado a comprar maconha do nacional conhecido como “NEGÃO DA CORINA e de sua filha BRUNA, esposa do nacional LUAN
;
QUE na presente data (16.08.2018), por volta das 00:30 horas informou para uma guarnição da Polícia Militar que haviam drogas enterradas no quintal da casa do NEGÃO DA CORINA
;
QUE afirma que entregou o esconderijo das drogas, pois LUAN tentou lhe matar no dia 15.10.2018, devido estar comprando drogas em outro lugar
;
QUE estava presente quando os policias militares encontraram enterradas no quintal da casa de NEGÃO cerca de 400 gramas de maconha
;
QUE LUAN conseguiu fugir
;
QUE afirma que toda família de NEGÃO comercializa entorpecentes e que vendem cada peteca pequena de maconha pelo valor de R$ 5,00
. (...).” Grifei. Com efeito,
em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa
,
e a negativa de autoria sustentada em juízo pelos apelantes Manoel João Ribeiro e Luan Carlos Sales da Silva
,
observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial
,
com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “ter em depósito”
. Sobre o tema a jurisprudência pátria orienta, a saber: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. MÉRITO: O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A ATIVIDADE ILÍCITA EXERCIDA PELO APELANTE, CONSISTENTE EM TRÁFICO DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL DESCABIDO O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, UMA VEZ QUE A PROVA ANGARIADA NO FEITO É SUFICIENTE PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. (...). (TJ-RS - Apelação Criminal, Nº 50027517620218210033, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 19/08/2024, Publicação em: 20/08/2024). Grifei. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – (...). 1. Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. (...). 4. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-MT - 0019612-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator (a): Desembargador LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 20/08/2024, Publicado no DJE: 23/08/2024). Grifei
. Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal
. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório robusto e idôneo, apto para arrimar o édito condenatório ora hostilizado.
Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). IV- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC nº 860.201/SP, Relator (a): Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJe de 20/06/2024). Grifei.
Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos
. O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.” No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos testemunhais e prova documental constantes do acerbo probatório colacionado aos autos. Assim, resta evidente que os ora apelantes incorreram na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da Lei de Drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo seu o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois, foram flagrados tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente.
Por tais fundamentos, não acolho o pleito absolutório sob epígrafe, em relação aos ora apelantes Manoel João Ribeiro e Luan Carlos Sales da Silva
. (...).”
ID 22555842.
Grifei

Conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual,
elementos suficientes
acerca da
materialidade
e da
autoria do delito
narrado na denúncia, aptos à
manutenção do édito condenatório
,
nos termos proferidos pelo juízo monocrático
.

Destaco que, consoante exposto na fundamentação transcrita alhures,
“a submissão dos ora apelantes à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização”
, em razão da
fundada suspeita
de que
“os ora apelantes realizavam a mercancia de entorpecentes em sua residência, ocultando no imóvel substâncias ilícitas, se adequando às hipóteses previstas nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação”
.

Ressalto que o
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, por sua vez, assegura a
inviolabilidade do domicílio
, não se tratando, no entanto, de
garantia absoluta
, admitindo
relativização
em
caso de flagrante delito
, como ocorre na hipótese.

Tal entendimento, conforme asseverado, está de acordo com a
jurisprudência pátria
sobre o tema, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. VISUALIZAÇÃO DE DROGAS NO MURO DA RESIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO COMO USUÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...). 3.
A jurisprudência desta Corte considera legítima a busca domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, desde que haja fundadas razões para a suspeita de delito no interior do imóvel. A abordagem policial ocorreu após denúncia anônima e visualização de drogas no muro da residência, o que configura fundada suspeita e autoriza o ingresso na residência
. (...). IV. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(STJ – AREsp nº 2.324.214/SP 2023/0096098-2, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJEN de 06/01/2025).
Grifei

APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE REJEITADA.

Inviável reconhecer-se a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto a justa causa necessária para a realização da busca pessoal é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas, baseada em juízo de probabilidade. Averiguação que se caracteriza como medida investigatória e que tem como objetivo a apreensão de objetos de origem criminosa, revelando-se desnecessária a existência de ordem judicial para a realização do ato quando presentes fundadas suspeitas da prática delitiva, consoante dispõe o art. 244 do Código de Processo Pena
l. (...). Preliminares afastadas. Apelo desprovido.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5008020-80.2023.8.21.0048, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 22/08/2024).
Grifei

Não obstante, em relação à
possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse para uso próprio
, nos termos do
artigo 28, da Lei de Drogas
, a decisão ora atacada está em
consonância
com o
entendimento firmado
nesta
Eg. Corte de Justiça
, no sentido que
“
comprovada a posse de entorpecentes em quantidade e condições sugestivas de comercialização, afasta-se a hipótese de uso pessoal. O depoimento dos policiais e o laudo toxicológico confirmam que a quantidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes indicam destinação comercial, tornando inviável a desclassificação para usuário
.”
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0005988-32.2016.8.14.0048, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 11/11/2024).
Grifei

Consoante delineado alhures,
“foram encontrados na residência dos ora embargantes substância entorpecente armazenada em sacos plásticos, fracionadas em 04 (quatro) embrulhos maiores e 12 (doze) petecas menores, apresentando o peso bruto de 248g (duzentos e quarenta e oito) gramas e peso líquido de 228g (duzentos e vinte e oito) gramas, positivada como “maconha”, identificada como o vegetal Cannabis Sativa L., pertencente ao grupo dos Canabinóides.”

Desta forma, a pretendida
desclassificação para uso pessoal
é
inviável
, considerando-se, ainda, a
quantidade significativa de entorpecente
, tratando-se
228g de “maconha”
, e a
forma de acondicionamento
, que evidenciam a
finalidade mercantil da substância
.

Destarte, resta
incabível
a adequação do caso concreto às hipóteses previstas pelo
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, que no julgamento do
RE 635.659/SC (Tema nº 506)
, descriminalizou o porte de até
40g (quarenta gramas)
de
“maconha”
, para uso pessoal, uma vez que as circunstâncias da apreensão flagrancial demonstram a
intenção
de
comercialização do entorpecente
, e a
quantidade de droga
encontrada com os ora embargantes, consoante citado acima, é
superior
ao previsto no
paradigma jurisprudencial
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 506 FIRMADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. (...). 2.
A quantidade de droga apreendida – 87,24g (oitenta e sete vírgula vinte e quatro gramas) de maconha – não é compatível com a versão defensiva no sentido de que esta seria para consumo pessoal, valendo destacar, no ponto, recente tema (n. 506) firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635659/SP, que definiu como parâmetro para se presumir usuário (presunção relativa) aquele que, “para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.” (...). 4. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso do terceiro interessado conhecido e provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0729243-70.2023.8.07.0001, Acórdão nº 1.950.114, Relator (a): Desembargador CRUZ MACEDO, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/11/2024, Publicado no DJe: 10/12/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. DESLEALDADE PROCESSUAL DA MAGISTRADA. ILICITUDE DAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. (...). 5.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em ampla prova material e testemunhal, incluindo a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (420,14g de maconha e 1,82g de cocaína), balança de precisão e plástico filme, além das circunstâncias da abordagem e do depoimento dos policiais, corroborados em juízo
. 6.
Não há elementos para a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), pois a quantidade e a variedade dos entorpecentes, aliadas ao contexto de traficância, afastam a presunção de uso próprio prevista no recente entendimento do STF no Tema 506 (RE nº 635.659)
. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500599-94.2024.8.26.0559, Relator (a): Desembargadora
Isaura Cristina Barreira
, Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 03/12/2024, Data de Registro: 03/12/2024).
Grifei

Em relação a suposta
omissão
na análise da
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, curial pontuar que o
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o
crime de tráfico de entorpecentes
e suas figuras equiparadas, as penas
poderão
ser
reduzidas
de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)
, desde que o agente preencha
cumulativamente
os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

No caso em apreço, com base no
princípio da ampla devolutividade recursal
, ao
analisar
a
dosimetria da pena aplicada
pelo
juízo primevo
, a
decisão ora impugnada
sublinhou,
in verbis
:

“(...). Ademais,
observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena aplicada aos oras apelante, observando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ-PA
,
não havendo, a meu ver, o que se retificar
. Por fim, quanto ao pedido de aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, compreendo que tal matéria deverá ser apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP. (...).”
ID 22555842.
Grifei

Com efeito, apesar de
não haver manifestação expressa acerca do tema em debate
que, inclusive,
não foi apresentado pela defesa em suas razões recursais
, a qual se limitou a requisitar apenas
“a aplicação da atenuante de tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), ante o preenchimento dos requisitos legais pela apelante BRUNA DE CÁSSIA DA SILVA BRITO. (...)”
ID 19539591, compreendo que a decisão em tela
analisou
a
sentença condenatória
e
não verificou qualquer ilegalidade
apta a
modificar
o entendimento do magistrado
a quo
, que discorreu acerca da
impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, sob a seguinte motivação,
in verbis
:

“(...). De outro passo, entendo que deve incidir em benefício previsto no art. 33, § 4º, da lei 11343/06, apenas em relação a acusada Bruna de Cássia da Silva Brito, visto ser primária e tem bons antecedentes, pois processo em andamento não impede a ocorrência do benefício, bem como não haver provas nos autos de que se dediquem a atividade criminosa ou integrem organização criminosa. Ademais, pela natureza e quantidade de droga apreendida, com alto risco de causar dependência e danos sociais, aplico a redução no patamar de 1/3.
Com relação aos demais acusados, tendo vista a certidão de antecedentes, há como se inferir que são contumazes na atividade de tráfico, inclusive respondendo a processos por este delito em anos distintos, de modo que não fazem jus ao privilégio
. (...).”
ID 19539586.
Grifei

Assim, ao analisar a
Certidão de Antecedentes Criminais
acostada aos autos, ID 19539571, verifica-se que
não há qualquer equivoco na decisão de primeiro grau
, que
considerou
o
Procedimento nº 0007001-57.2024.8.14.0009 – Execução Provisória
, em
Regime Aberto
, em relação ao ora embargante
Manoel João Ribeiro
, e os
Procedimentos nº 0044976-79.2015.8.14.0009 – Execução da Pena
, e
nº 0007986-26.2014.8.14.0009
,
Sentença Condenatória em 06/08/2015
,
com Trânsito em Julgado em 24/09/2015
(CERTIDÃO - DOC: 20160411390058), em relação a ora embargante
Luan Carlos Sales da Silva
, como
elementos suficientes
a
indicar
sua
dedicação
à
prática de atividades criminosas
, situação concreta a
vedar
a
aplicação do benefício penal
sob escrutínio.

Singrando estes mares, acrescento os seguintes
precedentes jurisprudenciais
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

1.
Consoante o art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa
. 2.
Na espécie, a causa de diminuição não foi afastada pelas instâncias de origem com fundamento na quantidade de drogas transportadas pelos réus, mas tendo em vista as circunstâncias concretas do caso demonstrarem a dedicação dos sentenciados a atividades criminosas. Destacaram a forma como os acusados foram contratados, bem como o modo de acondicionamento das drogas no veículo, previamente preparadas e ocultadas, indícios esses suficientes de que integravam organização criminosa. Sublinharam também o concurso de várias pessoas para a consumação do delito, ressaltando a importância da atuação dos réus para o sucesso da empreitada criminosa
. 3.
Há nos autos, portanto, informações concretas acerca do envolvimento dos sentenciados na prática de atividades delituosas
, assinalando as instâncias de origem serem os réus integrantes do grupo criminoso. Para afastar essas conclusões, de rigor o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita, tendo em vista o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp nº 1.976.192/MS 2021/0307653-8, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022).
Grifei

Com efeito, denoto que nas
razões dos presentes embargos
, a defesa limitou-se a
discorrer novamente
sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata
nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o ora embargante visa
reformar
a decisão veiculada no
v. Acórdão
mediante a
reavaliação dos fatos e das provas
, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração
são exclusivas e específicas:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
que, como já restou demonstrado,
inexistem
e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a
rejeição
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de
revisão
manejada em seu bojo deve ser veiculada na
via recursal adequada
.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, assevera que os declaratórios não servem ao fito de
reacender
e
reavivar
a
discussão
já
finda e sepultada
, buscando-se o
rejulgamento da lide
.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração
. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª – Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem
rejulgamento da causa
, como pretendem os ora embargantes, e o
efeito modificativo
pretendido somente é possível em
casos excepcionais
e quando comprovada a
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
do julgado, o que
não se aplica
ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a
decisão exarada
no
v. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à
manutenção do pronunciamento condenatório
,
não há razão para acolher
a presente pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que
não se verifica na hipótese
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª – Quinta Turma, Julgado em: 01/10/2019, Publicado no DJe: 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa dos ora embargantes em suas razões, entendo que
as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório
, conforme vastamente demonstrado ao longo do
v. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer
dúvidas
ou
contradições
acerca da
tese absolutória suscitada pela defesa
, estando ainda demonstradas a
autoria
e a
materialidade

do fato criminoso
no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente insatisfação
.

Ante o exposto, tendo o
v. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
improvimento
, em relação aos nacionais
Manoel João Ribeiro
e
Luan Carlos Sales da Silva
, ora embargantes, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025